Tribunal: TCU
Processo: 035.793/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 53000157200700186, firmado com o/a MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, Siafi/Siconv 639268, função GESTAO AMBIENTAL, que teve como objeto OBJETO: EXECUCAO DE CANALIZACAO, DRENAGEM E URBANIZACAO DO CORREGO CASCAVEL (no da TCE no sistema: 1162/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 6021/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso. I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em julgar regulares com ressalva as contas do Município de Goiânia/GO, dando-lhe quitação, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 235 a 237), nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 035.793/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Iris Rezende Machado (XXX.475.701-XX), Paulo de Siqueira Garcia (XXX.382.551-XX) e Município de Goiânia/GO (01.612.092/0001-23) 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Flávio Abrão Doehler, Rafael de Oliveira Caixeta, José Carlos Ribeiro Issy, João Paulo Brzezinski da Cunha (OAB/GO 17.208) e outros 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. tornar insubsistentes os subitens 9.2. e 9.3 do Acórdão 2422/2024-TCU-Primeira Câmara ; 1.7.2. manter inalterados os demais termos do Acórdão 2422/2024-TCU-Primeira Câmara ; 1.7.3. expedir quitação do débito a que se refere o subitem 9.1 do Acórdão 3527/2023-TCU-Primeira Câmara ao Município de Goiânia/GO, nos termos do art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do RITCU; 1.7.4. dar ciência da presente deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 235; e 1.7.5. retornar os presentes autos à AudTCE para que seja monitorado o cumprimento da diligência a que se refere o subitem 9.4 do Acórdão 2422/2024-TCU-Primeira Câmara , e, consequentemente, dar andamento ao trâmite do processo em relação aos demais responsáveis.